Tribunal: STF
Processo: RE 1312432
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 7, p. 1):
    “Agravo interno na apelação cível. Auditor Fiscal da Receita Estadual do Rio de Janeiro. Pretensão autoral consistente a ver reajustada pela UFIR, a parcela de produtividade fiscal. Sentença que julgou procedente o pedido. Apelo estatal onde alega que a parcela denominada de “produtividade fiscal” teve, no período compreendido entre 2012 a 2016, um acréscimo maior do que a variação do valor da UFIR no mesmo período, que se revela desprovida de qualquer demonstração acerca da veracidade da informação. Decisão monocrática que negou provimento ao recurso. Agravo Interno interposto pelo ente estatal onde repisa os mesmos argumentos suscitados em seu recurso anterior. Pretensão que não merece prosperar. Valor que deixou de ser atualizado desde 2012, apesar de contar com a previsão de reajuste garantida no artigo 51 da Lei Complementar nº 69/90. Aplicabilidade da UFIR como parâmetro de atualização de valores expressos em UFERJ, devidamente prevista no artigo 81 da Lei nº 2.657/96. Previsão de revisão anual da unidade fiscal estabelecida nas Leis Estaduais nº 6.127/11 e 6.269/12. Ausência de inconstitucionalidade do artigo 51 da LC nº 69/90, considerando-se que não se trata de reajuste automático e sim de mera atualização de valores. Inaplicabilidade da Súmula nº 681 do STF. Agravante que não traz argumentos suficientes para alterar a decisão atacada. Decisão que merece ser mantida. Improvimento do agravo interno.” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 37, X e XIII; 61, § 1º, II, a; 167, II e V; e 169, caput e § 1º, I e II, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 11, p. 4):
     “o texto constitucional, atento à sensível relação que há entre os Poderes Executivo e Legislativo, assegurou ao Chefe do Poder Executivo, que exerce a direção superior da Administração Pública, a competência exclusiva no que concerne à iniciativa de leis que versem sobre aumento de remuneração de servidores públicos, evitando que o legislador interfira na gestão fiscal do Estado.” 
    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 11, p. 4-5):
    “o art. 51 da LC nº 69/90 não gera para a parte ora recorrida direito subjetivo à atualização periódica do valor da Parcela de Produtividade Fiscal pela UFIR, haja vista importar em reajuste automático, o que exclui, obliquamente, do âmbito de competência do Chefe do Executivo a iniciativa exclusiva de lei que disponha acerca de aumento de remuneração de servidores, nos termos do art. 61, §1º, “a”, CRFB, impondo aumento de despesas públicas, em violação ao devido processo legislativo previsto para o caso.” 
    Em um primeiro juízo de admissibilidade, a 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ determinou o retorno dos autos à Câmara de origem para, querendo, exercer juízo de retratação, nos termos do RE-RG 745.811 – Tema 686 (eDOC 14, p. 3). 
    Recebidos os autos, a Câmara Cível do TJ/RJ, por unanimidade, não exerceu o juízo de retratação, mantendo o teor do acórdão recorrido (eDOC 18, p. 1).
    Em um segundo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 26, p. 6).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Como se depreende dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 69/1990; e Leis Estaduais 6.127/2011 e 6.269/2012), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido: 
     “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR.  VENCIMENTOS. REAJUSTE.  LEIS ESTADUAIS NºS 12.204/2002 E 12.635/2004. SÚMULA 280/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a interpretação de legislação local inviabiliza a abertura da via extraordinária, ante o óbice da Súmula 280/STF. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 827.884-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.6.2015).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Reajustes  previstos por legislação estadual (leis estaduais 5.144/07, 5.344/08 e 4.620/05). Inadmissibilidade do recurso extraordinário. 3. Necessidade de reexame prévio da legislação local. Óbice da Súmula 280. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 855.501-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.6.2015).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente